Tribunal: TJDFT
Processo: 0716527-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716527-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MISSIAS BEBIANO DA MATA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MISSIAS BEBIANO DA MATA contra decisão de ID 191565143 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Afirma, em suma, que é beneficiário de assistência mantida pela agravada em razão de contrato celebrado em 15/3/2017, com vigência inicial de sessenta meses; que ajuizou ação autuada sob o n. 0730300-36.2017.8.07.0001, na qual obteve tutela antecipada determinando que a agravada mantivesse o plano de saúde, sem rescisão antes do prazo de doze meses; que a sentença confirmou a decisão liminar; que, em ação diversa, autuada sob o n. 0730308-13.2017.8.07.0007, a agravada foi compelida a continuar o plano de saúde do contrato firmado entre a Associação da Caixa de Assistência Médica, Benefícios e Habitacional dos Servidores Públicos do Distrito Federal e a ASSEFAZ; que recebeu, recentemente, cobrança do equivalente a R$ 31.552,22, referente a débitos pendentes; que as mensalidades cobradas foram adimplidas, mediante consignação em pagamento. Requer, liminarmente, seja a agravada compelida a manter o plano de saúde integralmente válido até o julgamento da lide, inclusive mediante emissão dos boletos referentes às parcelas vincendas e autorização da consignação em pagamento do débito cobrado, assim como o impedimento da inserção de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Custas recolhidas (ID 58366390). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Na sentença proferida nos autos do proc. n. 0730300-36.2017.8.07.0001, a parte agravada foi condenada a manter o convênio de patrocínio coletivo por adesão, pelo prazo mínimo de doze meses, a contar da data da celebração (15/3/2017), bem como a ofertar ao agravante, 60 dias do termo final do contrato coletivo, a migração para outro plano de saúde na modalidade individual ou familiar. Por seu turno, a sentença prolatada em janeiro de 2018 nos autos n. 0730308-13.2017.8.07.0001 determinou à parte agravada a manutenção do contrato firmado durante o prazo mínimo de doze meses. Em análise prefacial, não se vislumbra em qualquer dos títulos executivos judiciais a obrigação permanente de manutenção da modalidade coletiva do plano. Em ambas as sentenças, estabeleceu-se prazo mínimo de doze meses, a partir dos quais a parte agravada estava desonerada de manter o plano nos moldes contratados, desde que observado o oferecimento de plano individual ou familiar. Além da aparente inexistência de obrigação legal ou judicial de continuidade do contrato originalmente assinado, não está comprovado o adimplemento da parte agravante, a justificar a determinação de continuidade da prestação do serviço. Na notificação de ID 191470221 (autos de origem), a parte agravada informa a existência de um débito no total de R$ 31.532,22. Por seu turno, nos depósitos judiciais descritos na planilha de ID 191470233 (autos de origem), a parte agravante não comprova o pagamento posterior a novembro de 2022. Ademais, os comprovantes de pagamento se encerram no mês de março de 2023 (ID 191470229 dos autos de origem). Desse modo, prima facie, assiste razão ao juízo de origem quando afirma que os documentos que acompanharam a petição inicial demonstraram apenas o vínculo de natureza coletiva e pagamentos antigos, justificando a cobrança mencionada no documento de ID 191470221 (autos de origem). Sobre o pedido de consignação, em juízo, da totalidade dos valores pendentes, não foi demonstrada a recusa da parte agravada no recebimento da quantia. Sem a constatação de resistência da parte contrária, não se verifica o interesse recursal da parte em relação ao ponto. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora